Tribunal: TJDFT
Processo: 0713741-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713741-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS ALICE LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sentença prolatada – Recurso Prejudicado. Verifico que foi prolatada Sentença de mérito no feito originário em que foi reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão executiva. Com efeito, há perda superveniente do interesse de agir no Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por intermédio da ferramenta SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator